Tribunal: TJBA
Processo: 0000730-97.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000730-97.2015.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JARAGUA BAHIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MACHADO DE MENEZES, MARCIO ROGERIO DE SOUZA

APELADO: MAXXOR DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA CANDIDA LIBANO CAL GARCIA, VALERIA CRUZ NEVES DO AMARAL, JOSE ROBERTO BRUNO POLOTTO, DIEGO CAMPOS DOS SANTOS, ABNER GOMYDE NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO CONVENCIONAL. E-MAILS E TRATATIVAS COMERCIAIS. FORÇA PROBANTE DOS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1- Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos embargos à execução, ao fundamento de ausência de prova suficiente da compensação convencional alegada pela embargante.

2- A questão em discussão consiste em verificar se os e-mails e documentos eletrônicos juntados aos autos constituem prova idônea e suficiente para demonstrar a existência de compensação convencional entre as partes, apta a ensejar a extinção parcial da obrigação executada.

3- Os e-mails colacionados aos autos revelam-se incontroversos quanto à sua existência e contexto negocial, evidenciando extensa tratativa comercial envolvendo defeitos nas máquinas comercializadas, prestação de serviços de garantia e abatimento de créditos decorrentes da assistência técnica prestada pela agravante. Os documentos eletrônicos possuem força probante e são aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Demonstrada a plausibilidade da compensação convencional arguida, impõe-se a reforma da decisão monocrática e o provimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000730-97.2015.8.05.0154, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno reformando a sentença para julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a compensação convencional alegada pela embargante e a consequente extinção parcial da obrigação executada, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 21 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO
26

Relator

IV